Tribunal: STF
Processo: HC 213963
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do habeas corpus.



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido pelo STJ, que restou assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão das circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga em local conhecido pelo tráfico de entorpecente, cerca de 1,475kg de maconha, além de informações de que o veículo, no qual os detidos estavam, um corsa branco, era utilizado no tráfico, contexto que evidencia o efetivo risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ. Ainda, como bem pontuou o parecer ministerial, "apesar da alegada deficiência física motora do paciente, não restou comprovada nos autos qualquer debilidade que demonstre risco ao seu estado de saúde, tampouco problemas estruturais do presídio em que se encontra, sendo incólume o acórdão fustigado quando consigna ser inviável o pedido de prisão domiciliar por questão humanitária, "mormente porque a condição de cadeirante do paciente não evidencia a existência doença grave" (e-STJ, fl. 31). 4. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos e de fundamentação idônea, mesmo que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Subsidiariamente, pede-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por questões humanitárias.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 2/3 - grifei):



    Trata-se de auto de prisão em flagrante de ALEX SANDRO BATISTA DO AMARAL, ERICK ROGÉRIO SANTOS OLIVEIRA e GABRIEL ALVES DA SILVA, por infração, in thesi, aos artigos. 33, “caput” e § 1º, 34 e 35, "caput", da Lei 11.343/06, em que sobreveio manifestação do órgão ministerial e da Defesa. Está presente a hipótese de flagrante delito, uma vez que a situação fática e a conduta do indiciado encontram-se subsumidas às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante está regular e formalmente em ordem, inexistindo qualquer irregularidade ou nulidade apta a justificar o seu relaxamento. Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal vigente. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do dolo dos agentes, conforme o teor do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação positivo. Aduz-se que os Policiais Militares PM. C. de Moraes e Sgt Nepumuceno, estavam em patrulhamento e, na pracinha do Itamaraty, próxima do local dos fatos, na Avenida João Batista Carnieto, que é local conhecido pela mercância de drogas estavam Alex e Erick. Ambos foram revistados e nada foi localizado, sendo ambos liberados. Posteriormente, visualizaram o veículo Corsa branco, placas CGR0184 e realizaram abordagem no mesmo, visto que existe dentro da Polícia Militar um cadastro de denúncias feitas através do 190, que registra denúncias referentes a veículos que praticaram crimes, sendo certo que a placa do Corsa branco havia denúncia de tráfico de drogas e ação criminosa. Quando abordaram o veículo estavam no interior dele Alex como condutor, Erick como passageiro atrás de Alex e Gabriel como passageiro frontal ao lado de Alex. Em revista ao veículo foi localizado entre o banco e o câmbio três tijolos de maconha "a granel". Além disso foi localizado junto com a maconha R$ 312,00. Em revista aos três passageiros Alex, Erick e Gabriel foi localizado com cada um, um celular e com Gabriel a quantia de R$ 86,00 em dinheiro. Questionados, tanto Alex quanto Erick e Gabriel, alegaram não saber a procedência da droga e nada mais disseram. Foi proferido voz de prisão aos três passageiros por tráfico de drogas e apresentados neste Plantão Policial juntamente com a droga e o veículo. Registre-se que Gabriel é portador de deficiência física e a cadeira de rodas estava no interior do veículo. Alex não é condutor habilitado e o veículo encontra-se em nome de terceiro e regular". Assim, diante dessas circunstâncias, infere-se que as prisões em flagrante foram legítimas e legais. Encontram-se presentes os requisitos e pressupostos legais para conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventivas. Ao crime em tese praticado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP). Os depoimentos colhidos, a quantidade, diversidade e forma de embalagem de drogas que os autuados guardavam consigo, observando-se ainda o local do delito e demais circunstâncias da prisão, conferem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, e prova da materialidade delitiva. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento oportuno. No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelos autuados é gravíssimo, equiparado a hediondo, e gera extrema intranquilidade social, por seu notórios efeitos perversos para a sociedade, ainda mais no presente caso em que apreendida droga com alto poder vulnerante e viciante, que tantas mazelas tem trazido à sociedade e à família. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária para o fim de acautelar o meio social e evitar que os autuados, soltos, retomem a mesma atividade criminosa. Observo ainda que não é possível reconhecer neste momento processual, em que pese a primariedade dos acusados, tendo em vista as circunstâncias do caso em concreto, como a quantidade de drogas, a existência do tráfico privilegiado. O fato de ser Gabriel cadeirante, pela natureza do delito, não é causa impeditiva para o cometimento do crime. A prisões cautelares também se mostram imperiosas no caso, pois têm por objetivo preservar a regular instrução processual, já que não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal dos autuados, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, de forma que, soltos os autuados e não localizados, estariam obstruindo o seu regular andamento, observando-se que não comprovou possuir residência fixa e tampouco ocupação lícita. Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, observando ainda que as condições pessoais dos autuados, as circunstâncias do fato e a gravidade do delito revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso em concreto, nos termos do artigo 310, II, do CPP, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS, determinando a expedição de mandados de prisão em desfavor de ALEX SANDRO BATISTA DO AMARAL, ERICK ROGÉRIO SANTOS OLIVEIRA e GABRIEL ALVES DA SILVA



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal ou para garantir a ordem pública.



    Com efeito, a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência da Corte:



     



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Na dicção do art. 366 do Código de Processo Penal, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 3. A revelia do réu não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Motivado o decreto prisional sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com a concessão, de ofício, da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.” (HC 127650, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015)



     



    “HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. PRISÃO PREVENTIVA – POPULAÇÃO – INSEGURANÇA. A insegurança da população, presente a criminalidade, não respalda a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO. Indispensável é que a periculosidade, visando respaldar a prisão preventiva, seja assentada com base em dados individuais, não cabendo, presentes vários acusados, a articulação genérica. PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. O fato de o acusado haver abandonado o distrito da culpa não leva à prisão preventiva, presente a interpretação sistemática do Código de Processo Penal – artigos 312 e 366. PRISÃO PREVENTIVA – CAMPO PROPÍCIO À APLICAÇÃO DA LEI. Encerra prisão automática, incompatível com o arcabouço normativo, aludir-se à necessidade de preparar campo à aplicação da lei penal, com isso menosprezando o princípio da não culpabilidade.” (HC 110959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013 



    Ressalto ainda que a menção à quantidade de drogas apreendidas não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva. 



    Cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, essa mesma circunstância não pode alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tais circunstâncias não bastam para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



     



    “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



    A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Assim, no contexto dos autos, verifico que não restou demonstrado por que a imposição de medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente.



    5. Destarte, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente GABRIEL ALVES DA SILVA (processo 0000025-29.2022.8.17.5810), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Nos termos do art. 580 do CPP, estendo a ordem aos corréus ALEX SANDRO BATISTA DO AMARAL, ERICK ROGÉRIO SANTOS OLIVEIRA.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente